Tribunal: TJES
Processo: 5015774-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015774-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: VALDECIR FELIPE

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENALIDADE DE DESTITUIÇÃO DE CARGO EM COMISSÃO E PROIBIÇÃO DE NOVA INVESTIDURA EM FUNÇÃO PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE. LIMINAR DEFERIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (DETRAN/ES) contra decisão que, em sede de mandado de segurança, deferiu liminar para suspender os efeitos da decisão de destituição de cargo em comissão e a suspensão de nova investidura em função pública, aplicada ao servidor Valdecir Felipe. A penalidade fora imposta em processo administrativo disciplinar (PAD) por supostas irregularidades na inserção de dados no sistema Detrannet, resultando no não recolhimento de taxas veiculares e em prejuízo ao erário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se há ilegalidade na decisão administrativa que fora aplicada ao servidor;
(ii) analisar a adequação da medida liminar concedida, considerando a alegação de desproporcionalidade da deliberação aplicada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança é cabível para proteger direito líquido e certo ameaçado por ato ilegal ou abusivo, sendo possível a concessão de liminar quando apresentados os requisitos de relevância do fundamento (fumus boni juris) e risco de dano irreparável (periculum in mora).

Embora tenham sido constatadas irregularidades funcionais no exercício do cargo, como inserção de informações incorretas no sistema Detrannet e negligência no cumprimento de atribuições, não há elementos suficientes que demonstrem dolo ou intenção deliberada de obter vantagem pessoal por parte do servidor, o que reduz a gravidade da conduta.

As penalidades aplicadas (destituição do cargo em comissão e proibição de nova investidura por 2 anos) revela-se desproporcional, considerando a baixa monta do prejuízo ao erário e a ausência de comprovação de má-fé.

É possível a revisão judicial de punições administrativas em casos de desproporcionalidade ou irrazoabilidade, pois a proporcionalidade da pena imposta integra o controle de legalidade do ato administrativo.

A manutenção da liminar concedida em primeira instância é justificada pela iminência de dano irreversível ao direito do impetrante, consistente na impossibilidade de reintegração ao cargo enquanto persistir a ocorrência impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial de penalidades administrativas é admissível quando a decisão aplicada se revelar desproporcional ou desarrazoada em relação à conduta praticada, configurando ilegalidade do ato.

A ausência de dolo ou má-fé, aliada à insignificância do prejuízo ao erário, pode ocasionar a suspensão de medida administrativa desproporcional por meio de liminar em mandado de segurança.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 12.016/09, art. 1º; LCE nº 46/1994, arts. 234, XIV, 240 e 221, XXIII.

Jurisprudência
relevante
: STJ, MS 21.859/DF, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28/11/2018; STJ, AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, j. 28/06/2017; TJES, Apelação, 016189000264, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 23/04/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como é cediço, o Mandado de Segurança é o meio constitucional para a proteção de direito individual ou coletivo, líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato ilegal ou decorrente de abuso de poder, praticado por autoridade.

Dispõe a Lei nº 12.016/09, no art. 1º:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

Sendo possível a concessão de medida liminar quando presentes a relevância de fundamento e a probabilidade de dano irreparável.

Nesse sentido, o escólio de Hely Lopes Meirelles:

[...] para a concessão da liminar devem concorrer os dois requisitos legais, ou seja, a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial, e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante, se vier a ser conhecido na decisão de mérito –
fumus boni juris e periculum in mora
. A medida liminar não é concedida como antecipação dos efeitos da sentença final, é procedimento acautelador do possível direito do impetrante, justificado pela iminência de dano irreversível de ordem patrimonial, funcional ou moral se mantido o ato coator até a apreciação definitiva da causa. [...] (
i
n
Mandado de Segurança, 26 ed., São Paulo: Malheiros Editores, p. 36, p. 81).

Na hipótese, no contexto do Processo Administrativo Disciplinar nº 2022-4BP8B, foram apuradas irregularidades funcionais do servidor Valdecir Felipe, aqui agravado, no Posto de Atendimento Veicular de Vila Valério, especialmente em relação à transferência de propriedade de veículos. A investigação teve origem em sindicância que detectou discrepâncias na inclusão dos dados de aquisição de veículos no sistema Detrannet, resultando no não recolhimento da taxa de averbação, conforme normas do DETRAN.

Durante a instrução, ficou evidenciado que o recorrido inseriu no sistema Detrannet dados incorretos para a aquisição dos veículos de placas PPP3632 e ODD2A87, contrariando o "Item 31 – Considerações Gerais, XX - Averbação" do Manual de Procedimentos e Normas Gerais de Serviços e Licenciamento de Veículos – IS Nº 049/2006. A alteração das datas fora essencial para que a cobrança da taxa de averbação fosse evitada, causando prejuízo ao erário.

Além disso, fora apurado que Valdecir inseriu, em 31/08/2020, comunicado de venda do veículo com a placa QRL4D20, durante a vigência de restrição administrativa que proibia a transferência até
28/10/2021
.

A testemunha
Thierlis Silva
afirmou ser o proprietário do veículo da placa ODD2A87, adquirido em dezembro de 2018, e afirmou desconhecer o prazo de 30 dias para a transferência de propriedade. Ele declarou ter se dirigido ao PAV de Vila Valério acompanhado por vendedor local para realizar o serviço de transferência. No relato,
Thierlis
destacou que o agravado não o informou sobre a necessidade de pagamento da taxa de averbação, e negou ter efetuado qualquer pagamento ao servidor para que ocorresse a modificação dos dados de aquisição no sistema.

Nesse contexto, a análise dos fatos sugere que
houve negligência
por parte do servidor no cumprimento das atribuições, principalmente em não orientar o proprietário do veículo sobre a obrigatoriedade da taxa de averbação após o prazo legal.

Nada obstante, para que a conduta seja descrita como
má-fé
, é necessária a comprovação de dolo, ou seja, a intenção deliberada de obter vantagem indevida ou de causar prejuízo ao erário. No entanto, o depoimento da testemunha, somado à ausência de provas que corroborem a existência de um ganho pessoal por parte do servidor, enfraquece essa tese. Embora a conduta de
Valdecir
tenha sido imprudente e significativa às normas, não há elementos suficientes que comprovem, de forma inequívoca, ter ele agido com o objetivo específico de obter vantagem econômica.

Com efeito, como bem assentara o douto juízo
a quo:
“
parece-me
ser desproporcional a aplicação da penalidade de destituição do cargo em comissão, incompatibilizando-o para nova investidura em cargo ou função pública pelo prazo de 02 anos, conforme art. 234, XIV e art. 240, ambos da LCE nº 46/1994
. Isso porque, por mais que a conduta do Impetrante tenha resultado em prejuízo ao erário, este foi de baixa monta e não foi o resultado direto da infração funcional, que ocorreu por conta de inserção de informação equivocada no sistema, em decorrência da qual houve cobrança a menor da taxa veicular. Dessa forma, entendo que o não recolhimento tributário foi consequência indireta da ação do Impetrante, tornando desproporcional a penalidade exposta com base no conforme art. 234, XIV e art. 240 c/c art. 221, XXIII, todos da LCE nº 46/1994.
”

Logo, sendo a penalidade aplicada,

desproporcional, plenamente cabível o
mandamus
em razão da iminência de dano irreversível.

Ademais disso, consoante a pacífica jurisprudência deste Sodalício, é possível a revisão judicial do sancionamento quando a medida imposta é desarrazoada.

É de se conferir:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISCIPLINARES. SANÇÕES DESARRAZOADAS E DESPROPORCIONAIS. ABANDONO DE CARGO NÃO CONFIGURADO POR AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO. REFERÊNCIA DESRESPEITOSA A SUPERIOR HIERÁRQUICO. COMPORTAMENTO PARA O QUAL A LEI NÃO PREVÊ A COMINAÇÃO DE PENA DE DEMISSÃO. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ANULADAS. 1) De regra, O controle jurisdicional do PAD restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e à legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar (MS 21.859/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 19/12/2018).
Excepcionalmente, contudo, Admite-se o exame da proporcionalidade e da razoabilidade da pena imposta ao servidor, porquanto se encontra relacionada com a própria legalidade do ato administrativo (AgInt no MS 20.515/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/06/2017, STJ). 2) Impor a servidor pena desarrazoada e desproporcional aos atos que praticou, em última análise, equivale a sancioná-lo em desacordo com lei, autorizando, pois, a revisão judicial do sancionamento.

Justamente este é o panorama fático que se delineia na espécie, exsurgindo evidente que a Administração Municipal baralhou a condição de vereador exercida à época pelo apelante com as modestas atribuições de seu cargo efetivo de motorista. Nos dois distintos PAD`s instaurados contra ele, apesar dos relatórios conclusivos favoráveis da Comissão Processante, deliberou o então Prefeito por cominar as penas máximas de demissão em desfavor do servidor, sendo a primeira delas por suposto abono do cargo e a segunda pela prática de pretenso ato de insubordinação grave. [...]. (TJES, Classe: Apelação, 016189000264, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 23/04/2019, Data da Publicação no Diário: 03/05/2019)

Por conseguinte, não há elementos hábeis a ensejar a modificação da decisão objurgada.

Do exposto,
e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e
a ele

nego

provimento
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões